Tribunal: STF
Processo: Rcl 85229
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rubens Gomes Barbosa contra decisão proferida pelo 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 5023357-81.2024.4.04.7000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao aplicar equivocadamente o que decidido nos Temas nº 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, impetrou mandado de segurança contra decisão judicial que aplicou a TR como índice de correção monetária, pois, segundo afirma 



    “[o] STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), [omissis] declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os efeitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170”. (edoc. 1, p. 6).



    Prossegue enfatizando que “no dia 18/10/2019, o E. STF finalizou o julgamento do RE 870.947, afastando a possibilidade de MODULAÇÃO dos índices do acórdão prolatado em relação à correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública” (edoc. 1, p. 7) e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada, ao manter a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa do que fora decidido no Tema nº 810.



    Argumenta, ainda, quanto à inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 5023357-81.2024.4.04.7000, que



    “[a] decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida a tese da possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. (e-doc. 1, p. 4-5).



     Requer 



    “[q]ue seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”.



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 et seq. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada - ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5023357-81.2024.4.04.7000, no qual se abonou a aplicação da Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança  - teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o que decidido no Tema nº 810, bem como afastado os precedentes obrigatórios firmados nos Temas nº 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    Eis os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, extraídos do andamento processual constante do site do TRF4:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102  da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária que denegou a segurança, conforme fundamentação.



    Pugna para que seja alterada a decisão para aplicar o Tema 1170/STF, que discute sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810).



    O acórdão proferido pelo Colegiado está assim fundamentado:(evento 15, VOTO1)



    ‘Mantenho a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança por seus próprios fundamentos.



    Transcrevo a seguir trecho da decisão que adoto como razão de decidir:



    Trata-se de mandado de segurança interposto pela parte autora contra decisão do Juízo Substituto da 6ª Vara de Londrina proferida no processo 50100198620144047001, nos seguintes termos:



    1. Requer a parte autora a aplicação do INPC a partir de 04/2006, em substituição à Taxa Referencial (TR), conforme tese fixada no julgamento do Tema 810 do STF.



    Tese



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    O critério determinante para aplicação da correção monetária é a data do trânsito em julgado da sentença executada, conforme a norma extraída dos §1º, III e §12, ambos art. 525 do CPC.



    Se a declaração de inconstitucionalidade da regra aplicada na sentença for posterior ao trânsito em julgado da sentença, aplica-se a sentença sem nenhuma alteração.



    Se a declaração de inconstitucionalidade da regra aplicada na sentença for anterior ao trânsito em julgado da sentença, aplica-se o critério que ficou definido na declaração de inconstitucionalidade.



    No caso concreto, a data de julgamento do Tema 810 pelo STF ocorreu em 03/10/2019. A sentença que regulou o caso concreto transitou em julgado em 16/06/2017. Portanto, a tese acima não pode ser aplicada ao caso em análise.



    Depreende-se, portanto, que o título judicial formado nestes autos está acobertado pela autoridade da coisa julgada e decisão posterior do STF não pode desconstitui-lo, sob pena de flagrante afronta ao princípio da segurança jurídica e à garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada.



    Quanto ao tema 1170 do STF, fica afastada sua incidência. O Plenário Virtual do STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    2. Intime-se.



    3. Após, retornem os autos ao arquivo.



    Destaca o impetrante que o Tema 810 do STF reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da TR e o juízo de origem não deferiu a execução complementar.



    Pois bem.



    A sentença assim destacou sobre a correção monetária:



    Da atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.



    Considerando não ter sido concluído o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, bem como ter sido recorrente a reforma de decisões judiciais prevendo a aplicação de critérios distintos, segundo sucessivas reclamações  providas pela referida Suprema Corte (Rcl 19.050, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 21.147, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 19.095, Rcl. Min. Gilmar Mendes, Rcl 21.147, Min. Cármen Lúcia, DJe 17.02.2016, e Rcl 17.495, Min. Teori Zavascki, DJe 5.2.2016), impõe-se a adoção do critério de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, porquanto ainda em plena vigência.



    Houve o trânsito em julgado.



    Assim, o autor impetra mandado de segurança contra questão acobertada pela coisa julgada.



    Dispõe o artigo 5º da Lei nº 12.019/2009:



    Art. 5º  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    III - de decisão judicial transitada em julgado. 



    Para além do descabimento do mandado de segurança, veja-se que há preclusão no caso concreto. Intimado a se manifestar sobre diferenças a serem executadas, o autor manifestou a sua satisfação na petição do evento 198, dando ensejo ao arquivamento dos autos. 



    Dessa forma, indefiro a petição inicial’.



    A respeito da matéria  - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal  já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos:



    (...)



    Tese firmada:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento:



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.



    A tese firmada foi a seguinte:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Como se vê, a Turma Recursal se pronunciou quanto à questão, afastando a possibilidade de revisão do título executivo já transitado em julgado, conforme consta no trecho do acórdão: No caso concreto, a data de julgamento do Tema 810 pelo STF ocorreu em 03/10/2019. A sentença que regulou o caso concreto transitou em julgado em 16/06/2017. Portanto, a tese acima não pode ser aplicada ao caso em análise.



    Ante o exposto, considerando que o Colegiado não se afastou das teses firmadas pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil,  nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida em julgamento concluído em 24/6/2025. Eis os fundamentos do acórdão reclamado, na parte de interesse:



    “ (...) Nenhum reparo merece a decisão. 



    O STF, ao julgar o Tema 660, reconheceu que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, possuem natureza infraconstitucional. Logo, incabível o recurso extraordinário interposto. 



    Dispositivo 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. 



    Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO”. (e-doc. 7, p. 189)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7, p. 246).



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



     II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017 - grifei).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09. Vide: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).



    A fim de dirimir quaisquer dúvidas acerca da aplicação dos Temas nº 810 e 1.170, esta Corte, no julgamento do RE nº 1.505.031/SC, vinculado ao Tema nº 1.361 da sistemática da repercussão geral, reafirmou-se a jurisprudência sedimentada e fixou a tese no sentido de que “[o] trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Vide a ementa do julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo configurada teratologia na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto a autoridade reclamada, pautando-se na premissa de que a sentença que regulou o caso concreto transitou em julgado em 16/06/2017, antes, portanto, do julgamento do Tema 810 pelo STF (em 03/10/2019), impôs a aplicação da Lei n º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE nº 870.947, vinculado ao Tema nº 810, tornando inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente